Tribunal: TJSP
Processo: 2275067-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, em especial quando se trata de pessoa jurídica.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275067-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHÁ
PRENDA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado COMERCIAL
HZ DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.472 --
Agravo de Instrumento n. 2275067-89.2019.8.26.0000
Agravante: Chá Prenda do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Agravada: Comercial HZ de Alimentos Ltda.
Comarca: São Paulo Foro Regional VI Penha de França 4a Vara Cível
Juíza de Direito: Luciana Mendes Simões Botelho
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica Requisitos legais previstos no artigo 98 do
CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos
no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual, em especial quando se trata de pessoa
jurídica.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão de fls. 43 dos autos originários, que na ação monitória
ajuizada por Chá Prenda d Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra
Comercial HZ Alimentos Ltda., indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Alega a agravante que o indeferimento da
justiça gratuita cerceará seu direito de ajuizar a ação, pois atualmente se
encontra em grande dificuldade financeira.
Sustenta
que
juntou
o
balancete
de
verificação de 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018, no qual
é possível verificar que praticamente em todas as indicações de valores
figura como devedora, sendo que o ativo disponível é de R$ 1.320,08
devedor e o caixa é de R$ 904,93 devedor.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirma
que
a
análise
do
balancete
é
conclusiva no sentido de que não dispõe atualmente de valor para o
pagamento das custas processuais, ainda que o valor não seja de grande
monta, haja vista que a sua situação financeira é negativa.
Aduz que embora seu capital social seja de
20 milhões e que o capital de giro seja de alto volume, não há liquidez
patrimonial, pois todo dinheiro que circula na sua contabilidade é
destinado ao pagamento de despesas de produção e demais gastos.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por versar sobre a concessão da justiça gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 19).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 e seguintes do
Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da agravante de que
não possui condições para suportar as custas e despesas do processo não
possui, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
justiça gratuita. Quanto mais em se tratando de pessoa jurídica, como
bem se depreende do Verbete n. 481 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que traz: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Confira-se, a esse propósito, o v. Aresto do C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. DECISÃO
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
1. O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister, contudo,
distinguir duas situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem fins
lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social, sindicatos, etc.),
basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da
ausência de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso; (ii) no caso
de pessoa jurídica com fins lucrativos, incumbe-lhe o ônus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
(EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em
01.08.2003, DJ 22.09.2003).
2.
In
casu,
foi
aberto
prazo
para
comprovação de dificuldades financeiras por parte da empresa, sendo que a
ora agravante anexou declaração de informações econômico-fiscais, que, no
entanto nada esclarece sobre a real, atual situação da empresa.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no
Ag 1305859/RJ, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador convocado do
TJ/BA, Terceira Turma, j. 10/08/2010)
Ademais, nos termos do Código de Processo
Civil, somente a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural é presumida verdadeira (art. 99, § 3o). Todavia, a agravante
não comprovou a insuficiência de seus recursos para arcar com as
despesas processuais.
Com efeito, os documentos que vieram aos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
autos, supostamente comprobatórios de sua hipossuficiência, não
possuem o condão de demonstrar sua real situação financeira. Intimado
em Primeira Instância para apresentar documentos que instruíssem o
pedido dos benefícios da justiça gratuita (fls. 27 dos autos originários), o
ora agravante trouxe apenas o balancete de 2018, mesmo documento que
apresenta no recurso. Trata-se de documento unilateralmente produzido,
bem como não reflete a atual situação financeira da agravante (registre-se
que a ação foi ajuizada em outubro de 2019).
Poderia a agravante ter apresentado extratos
de suas contas bancárias, declarações de imposto de renda, mas trouxe
apenas documento por ela produzido em exercício anterior.
Ora,
na
ausência
de
elementos
que
conduzam ao entendimento de que a agravante é financeiramente
hipossuficiente, de rigor o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, pois, em se tratando de pessoa jurídica, a
concessão da benesse revela-se ainda mais excepcional.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --